Tribunal: TJBA
Processo: 8000282-69.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000282-69.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: DALILANA BARRETO VIEIRA PORTELA

Advogado(s)
:
CRISMILEIDE ALVES MARQUES, ROSILEIDE ALVES MARQUES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE PLANALTO. CONTRATO PRECÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. VERBA DEVIDA. FGTS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 551. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. O
Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não acarreta efeitos jurídicos válidos para os servidores contratados, salvo o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade
de votos, em
CONHECER do Agravo Interno, para NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Salvador, 2025.